Tribunal: TJDFT
Processo: 0729653-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA COM PROMESSA DE ENTREGA FUTURA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica estabelecida no contrato de compra e venda de moeda estrangeira para entrega futura, firmado entre pessoa física e jurídica, está sujeita às regras do CDC, dentre as quais a que prevê a responsabilidade civil objetiva (art. 14) e solidária de todos os fornecedores da cadeia de produção (art. 7o e art. 25, § 1o). 1.1. A corretora de câmbio é responsável pelas operações realizadas por suas correspondentes no período de vigência da relação de representação cambial ainda que eivadas de ilicitude, pois são obrigadas a garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa as transações, consoante art. 2o da Resolução n. 3.954 do Bacen. 1.2. No caso, constatada a existência de grupo econômico entre os correspondentes J&B, IEX e Grupo Líder e a vigência do convênio celebrado entre esta última sociedade e a corretora B&T, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária entre todas as rés.
2. Correção dos valores a serem restituídos deve seguir a taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices de atualização monetária. Precedentes.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.